Tribunal: TJSP
Processo: 1024286-70.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME DE SAÚDE. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em exame de saúde em razão de histórico de tratamento cirúrgico de fratura na clavícula direita. Pretensão de continuar no certame. Autor que se submeteu a procedimento cirúrgico há mais de oito anos. Prova pericial que concluiu não haver

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME DE SAÚDE. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em exame de saúde em razão de histórico de tratamento cirúrgico de fratura na clavícula direita. Pretensão de continuar no certame. Autor que se submeteu a procedimento cirúrgico há mais de oito anos. Prova pericial que concluiu não haver impedimento na condição física do candidato para o exercício da atividade policial. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que deve ser reintegrado ao certame. Nomeação e posse que dependem de verificação de outros requisitos do concurso que não foram objeto da demanda, tais como obtenção de nota suficiente e fornecimento de documentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1024286-70.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado LEANDRO FERREIRA GUGLIELMETT (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024286-70.2017.8.26.0053
2
Voto
13668
Apelação
1024286-70.2017.8.26.0053 ALB (digital)
Origem
14a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado
Leandro Ferreira Guglielmett
Juiz de Primeiro Grau
Jose Eduardo Cordeiro Rocha
Decisão/Sentença
24/3/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR 2a CLASSE. EXAME DE SAÚDE. Concurso público
para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em exame
de saúde em razão de histórico de tratamento cirúrgico de fratura
na clavícula direita. Pretensão de continuar no certame. Autor que
se submeteu a procedimento cirúrgico há mais de oito anos. Prova
pericial que concluiu não haver impedimento na condição física do
candidato para o exercício da atividade policial. Violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que
deve ser reintegrado ao certame. Nomeação e posse que dependem
de verificação de outros requisitos do concurso que não foram
objeto da demanda, tais como obtenção de nota suficiente e
fornecimento de documentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FESP contra a r. sentença de fls. 135/40 que, em ação de procedimento comum
ajuizada
por
LEANDRO
FERREIRA
GUGLIELMETT,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos “para anular o ato administrativo que excluiu o requerente
do concurso público para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, Edital no 3/321/2013, na fase de exame médico, garantindo
sua reintegração ao certame ou, caso já encerrado, em outro que esteja em
andamento, possibilitando, caso aprovado nas demais etapas, sua nomeação e posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024286-70.2017.8.26.0053
3
no mencionado cargo, nos termos postulados”. Honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Requer a FESP a improcedência do pedido, fls. 145/9.
Contrarrazões a fls. 150/2.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O autor prestou concurso público para o preenchimento de 2.000 cargos de
Soldado PM de 2a Classe (Edital DP 3/321/13 - fls. 18/43) e foi considerado inapto
em fase de exame de saúde, por ter histórico de fratura na clavícula direita
(fls. 63).
Pois bem.
O mérito do ato administrativo deve ser analisado pelo Poder Judiciário sob o
prisma da legalidade e dos princípios da motivação, razoabilidade e
proporcionalidade.
Conforme os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello1, “a
discricionariedade existe, por definição, única e tão-somente para proporcionar em
cada caso a escolha da providência ótima, isto é, aquela que realize superiormente o
interesse público almejado pela lei aplicada. Não se trata, portanto, de uma
liberdade para a Administração decidir a seu talante, mas para decidir-se de modo
que torne possível o alcance perfeito do desiderato normativo. Logo, para verificar se
o ato administrativo se conteve dentro do campo em que realmente havia discrição,
isto é, no interior da esfera de opções legítimas, é preciso atentar para o caso
concreto (...)”.
1 Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 436.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024286-70.2017.8.26.0053
4
O fato de o autor ter tratado cirurgicamente uma fratura na clavícula direita
não o impediria de exercer as funções do cargo, vez que o acidente sofrido
ocorreu há mais de oito anos e a lesão está plenamente curada (fls. 47).
A requerida justificou a reprovação com alegações genéricas sobre a possibilidade
de o histórico de fratura influir de maneira negativa no bom desempenho da
função policial (fls. 147). Não houve demonstração de análise do caso concreto a
justificar a reprovação.
Por outro lado, a documentação médica e a condição física do autor foram
amplamente examinadas para confecção de Laudo Técnico (fls. 121/7), no qual o
perito do IMESC dispôs que:
“No presente caso, considerado o lapso temporal de resolução
cirúrgica e de resultados em desempenho de teste de aptidão
física, é possível afirmar que o periciando não apresenta no
momento impedimento para que exerça a função pretendida.
A cicatriz decorrente do procedimento cirúrgico, por si, não
determina restrição aos movimentos da articulação ou indica risco
de agravamento de lesão no futuro.” (g.n.)
A prova técnica, não impugnada, tem amparo nos demais elementos dos autos e
foi produzida por órgão oficial do Estado, equidistante das partes, sob o crivo do
contraditório.
Desse modo, tem-se que a exclusão não está fundamentada em lei (art. 37, I, CF),
apenas em regra do edital, o que ofende os princípios da legalidade e da
razoabilidade.
Nesse sentido:
Apelação 1021086-21.2018.8.26.0053
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024286-70.2017.8.26.0053
5
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/4/2020
Ementa: Direito administrativo. Concurso público. Inaptidão
médica em virtude de cicatriz resultante de cirurgia por fratura no
antebraço esquerdo. Ato desprovido de fundamentação adequada
e de razoabilidade. Nulidade reconhecida. Parcial procedência da
ação mantida. Recursos improvidos.
Apelação 1012664-37.2018.8.26.0577
Relator(a): Percival Nogueira
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/12/2019
Ementa:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM 2a CLASSE.
EXCLUSÃO DA CANDIDATA EM FASE DE EXAME MÉDICO POR
FRATURA
NO
TORNOZELO,
TRATADA
CIRURGICAMENTE
PROCEDÊNCIA. Análise da legalidade do ato administrativo, que
deixou de ofertar motivação suficiente e necessária ao controle
dos atos que afetam direitos individuais. Mera cientificação do
resultado de exclusão por inaptidão que não atende o edital e
impede o oferecimento de recurso administrativo. Candidata
aprovada na fase de aptidão física e que apresentou relatório
médico a comprovar plenas condições físicas após excelente
reabilitação
do
procedimento
cirúrgico.
Não
constatadas
condições biomecânicas impeditivas ao exercício da função. Mera
presunção de possível evento futuro a ferir o princípio da
igualdade. Discricionariedade do ato a contrariar o princípio da
proporcionalidade, impedindo injustamente direito individual de
acesso a concurso público. Decisão mantida. Apelo voluntário
desprovido e remessa oficial rejeitada.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para R$
1.200,00 (válido para as duas instâncias), a ser suportada por ambas as partes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024286-70.2017.8.26.0053
6
razão da sucumbência recíproca, observada a justiça gratuita, vedada a
compensação (art. 85, § 14, CPC).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL